Tribunal: TJES
Processo: 5014417-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014417-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EMANUELE DA GLORIA DE ARAUJO LOSS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO EM EXAME MÉDICO. INCOMPATIBILIDADE NÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos da eliminação da candidata Emanuele da Glória de Araújo Loss em concurso público para o cargo de inspetor penitenciário, garantindo sua continuidade nas demais etapas do certame, inclusive formatura, com reserva da vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata por suposta incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo foi fundamentada de forma suficiente; e (ii) estabelecer se a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo deve ocorrer apenas durante o estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e ao princípio da vinculação ao edital, razão pela qual atos administrativos que restrinjam direitos devem ser devidamente fundamentados.

A eliminação da candidata ocorreu com base em um parecer genérico da Junta Médica, que não indicou concretamente em que sua deficiência impediria o desempenho das atribuições do cargo, contrariando o artigo 35, § 7º, da Lei Estadual 7.050/02.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deve ser aferida durante o estágio probatório, e não previamente à posse, conforme decidido no REsp 1.777.802/PE e no AgInt no RMS 55.074/MS.

A vedação à posse de candidato aprovado com base apenas em doença pregressa, sem demonstração de incapacidade funcional atual, é inconstitucional, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1015.

O deferimento da tutela de urgência não esgota o objeto da ação, pois tem caráter precário e pode ser revisto no curso do processo, conforme precedentes do STJ e STF (REsp 1.670.267/SP e ADI 4296).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato com deficiência em concurso público exige fundamentação específica e detalhada, indicando concretamente as limitações para o desempenho das atribuições do cargo.

A compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo deve ser aferida durante o estágio probatório, e não previamente à posse.

A vedação genérica à posse de candidato aprovado com base apenas em doença pregressa, sem demonstração de incapacidade atual, é inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 2º; Decreto 3.298/99, art. 4º, I; Decreto 11.063/22, art. 2º, I; Lei Estadual 7.050/02, art. 1º, parágrafo único, II, e art. 35, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1015; STF, ADI 4296, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.06.2021; STJ, REsp 1.777.802/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgInt no RMS 55.074/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp 1.670.267/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014417-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: EMANUELE DA GLORIA DE ARAUJO LOSS

INTERESSADO PASSIVO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

Relator: Des.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto p
elo ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital -
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
por EMANUELE DA GLORIA DE ARAUJO LOSS
, cujo
decisum

d
eferiu “
o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da eliminação da autora na etapa atinente ao exame de saúde, devendo, assim, ser garantida sua participação e continuidade nas demais etapas do concurso público, inclusive formatura, na medida de sua aprovação, reservando-lhe a vaga ao final, se for o caso.
”

Em suas razões recurais, sustentou a impossibilidade da concessão de tutela de urgência, uma vez que “
O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 c/c art. 1059, CPC dispõe que não é permitida a concessão de liminar contra a Fazenda Pública quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação
”.

Em seguida, asseverou que “
não há qualquer ilegalidade no ato da Administração Pública que eliminou o candidato, tendo em vista que sua deficiência é incompatível para exercer o cargo de inspetor penitenciário. Pelo contrário, a Administração cumpriu e está cumprindo fielmente todas as cláusulas editalícias.
”

Pontuou “a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo,
no caso em análise, já que a candidata possui ‘limitações funcionais parciais no membro superior esquerdo’, decorrente da neoplasia maligna, conforme consta em atestado anexo aos autos. Portanto, diante de sua condição clínica, foi eliminada do Concurso Público, de acordo com a previsão do item 5.5.4 do Edital nº 01/2023.
”

Desta forma, arrazoou “
a inexistência do direito alegado pela parte Agravada. Isso porque, como dito, o candidato estaria apto somente para exercer as atividades administrativas, entretanto, a compatibilidade para as funções que serão desempenhadas pelo Policial Penal deverá ser integral e não de forma parcial.
”

Neste viés,
requereu a
reforma da decisão para indeferir a tutela provisória vindicada na exordial.

Com efeito, dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Nesse passo
, cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

A este respeito
, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Dito isso,
é cediço
que
“
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018
” (
STJ
; AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Especificadamente no que pertine ao caso dos autos,
ao dispor sobre as
vagas destinadas aos candidatos com deficiência, estabelece
o
Edital
Nº 1 –
SEJUS/ES, de 20 de julho de 2023, no Item
5.5, que os candidatos que desejarem concorrer a tais vagas
declararão
suas condições por ocasião da inscrição e, “
caso convocados para posse, deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta Médica indicada pela SEJUS/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo, garantido recurso em caso de decisão denegatória
”,
de modo que, nos termos do
Item
5.5.4, “
Sendo constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, o candidato será eliminado do Concurso Público.
”

Dito isso,
estabelece o artigo 4º, inciso I, do Decreto 3298/99,
considerar-se deficiência física a “
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física
, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
”.

Referido tratamento é também conferido pelo artigo 2º, da Lei 13146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ao dispor que “
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento
de longo prazo de natureza física
, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.
”

Note-se que ao regulamentar a matéria e estabelecer os critérios e requisitos para a avaliação de pessoas com deficiência para fins de avaliação biopsicossocial, prescreveu artigo 2º, inciso I, do Decreto 11063/22, que será considerada deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
que acarrete o comprometimento da função física.

Não destoa desta compreensão a Lei Estadual 7050/02, ao considerar, em seu artigo 1º, parágrafo único, inciso II, como deficiência física a “
alteração total ou parcial de um ou mais segmentos e funções do corpo
que acarrete comprometimento da capacidade motora e afete o desenvolvimento autônomo das atividades de vida diária
”.

Na hipótese,
conforme asseverado pelo agravante, a
demandante/agravad
a
foi eliminad
a
do concurso público para o cargo de agente penitenciário em razão d
e “
‘limitações funcionais parciais no membro superior esquerdo”, decorrentes da neoplasia maligna
”, quadro
considerado
incompatível com a “
plenitude
” das atribuições do cargo
.

P
ara além de a “
plenitude
” exigida pela
decisão administrativa conflitar com a própria possibilidade de reserva de vagas para candidatos PCD, os quais, segundo o previsto no
artigo 2º, da Lei 13146/15,
são aqueles que possuem deficiências passíveis de
obstruir
a
participação
plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
,
mesmo tratamento, aliás, conferido pelo artigo 2º, inciso I, do Decreto 11063/22, e pelo
artigo 1º, parágrafo único, inciso II, Lei Estadual 7050/02,
chamou especial atenção desta relatoria a
distinção existente entre a fundamentação adotada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em seu recurso, perante a veiculada pela Banca Examinadora, na seara administrativa,
na medida em que,
para eliminar o candidato,

a Junta Médica
limitou-
se
a consignar: “
neoplasia maligna; defeito adquirido com debilidade ou perda de função, situação constante das condições incapacitantes do anexo VII do edital
”
.

P
rimeiramente, no tocante às assertivas veiculadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mister considerar que
a essencialidade da motivação
para a inaptidão da candidata
encontra-se, inclusive, no
artigo 35, §7º, da Lei Estadual 7050/02,
que, “
ao tratar da reserva de vagas para pessoas com deficiência, prevê que elas devem ser submetidas à avaliação da junta médico-pericial estadual, a que incumbe
emitir parecer fundamentado
sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo ou do emprego (redação dada pela Lei n° 10.684, de 03 de julho de 2017)
”
(TJES;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5007249-49.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/May/2024
),
o que,
in casu
, não ocorreu
,
haja vista não ter sido apontado no que a
deficiência d
a

demandante/
agravad
a
lhe
impediria de
realizar as atribuições de inspetor penitenciário,
quiçá
quais seriam as incompatibilidades.

Destarte, “
deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público,
assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional
”
(
STJ;
REsp n. 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019.)

Registre-se, ademais, que “
Constitui
atuação discriminatória
a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com eficiência.
” (STJ; AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Exatamente por isso, entende o e. STJ, que, “
nos termos do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/99 (vigente à época do certame), a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório.
Nesse sentido: RMS 51.880/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020; REsp 1777802/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019; AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017.
” (STJ; AREsp n. 1.972.961/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

Repise-se:
a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório.
(AREsp n. 1.972.961/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

Note-se que o posicionamento afeto à viabilidade de continuidade da
demandante/agravad
a
no certame enquanto não avaliada a compatibilidade entre as atribuições de cargo e a deficiência aferida
durante o estágio probatório
persiste sendo adotado pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a revogação do artigo 43, §2º, do Decreto 3298/99,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Controvérsia que se restringe à compatibilidade entre a deficiência do impetrante, de natureza auditiva, com as atribuições do cargo público de Agente Penitenciário (AGEPEN).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório
(RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019).
3. Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório.
4. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com deficiência.
5 . Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ;
AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos ao presente, firme na premissa de que “
Eventual incompatibilidade da deficiência da agravada com o cargo pretendido deverá ser atestado por equipe multiprofissional durante o estagio probatório.
” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003596-05.2023.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Oct/2023)

Relevante pontuar que a mesma compreensão restou alcançada pelo e. Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA no agravo de instrumento 5012730-22.2024.8.08.0000
e pelo e. Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO

no agravo de instrumento 5011448-46.2024.8.08.0000,
caso
s
análogo
s
ao presente.

Melhor sorte não assiste ao agravante ao considerar-se a fundamentação
efetivamente
adotada pela
Banca Examinadora, na seara administrativa,
para eliminar o candidato,

oportunidade em que
a Junta Médica
limitou-
se
a consignar: “
neoplasia maligna; defeito adquirido com debilidade ou perda de função, situação constante das condições incapacitantes do anexo VII do edital
”
.

Digo isso pois referido posicionamento
foi
de encontro à tese firmada pelo e. STF no
TEMA 1015
, qual seja: “
É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II).
”

No caso dos autos, consta do laudo médico apresentado que, apesar de a candidata ter sido diagnosticada, em Janeiro/2021, com “neoplasia maligna da mama tipo carcinoma ductal invasivo grau 3”, após tratamento, encontra-se, atualmente, “
sem evidência de doença em atividade
” (Id. 47635396), mantendo, apenas, acompanhamento clínico trimestral. No mesmo sentido,
ademais,
o Laudo colacionado no Id. 47635392.

Por fim, sem razão a alegação recursal afeta à impossibilidade de concessão da medida liminar combatida, dado seu suposto caráter satisfativo, eis que, segundo sedimentada jurisprudência do e. STJ, “
O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes.
” (
STJ;
REsp n. 1.670.267/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, J. 10/5/2022, DJe 19/5/2022).

Idêntico posicionamento foi alcançado pelo e. STF na ADI 4296, ao decidir que “
não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegido pela Constituição
”. (STF; ADI 4296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021)

Posto isto
, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.